Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a impugnação em razão da intempestividade.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pelo embargante – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.